Tribunal: TJDFT
Processo: 0707569-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO. FRATURA GRAVE EM COTOVELO DIREITO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de reparação por responsabilidade civil por atos omissivos com o objetivo de condenar o réu a reparar o dano moral decorrente do atraso na realização de procedimento cirúrgico e de erro no tratamento dispensado pelo hospital público e que resultou no agravamento das complicações.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
3. Legislação - A responsabilidade subjetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em verificar (i) os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração dos danos morais.
III - Razões de decidir
5. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
6. A negligência estatal na prestação de serviços médicos ficou demonstrada, pois o paciente, com fratura grave de cotovelo direito, somente realizou tratamento cirúrgico após 67 dias da admissão ao hospital da rede pública, enquanto a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT - recomenda o procedimento em até 48 horas, o que impossibilitou a adequada realização do tratamento e culminou no aumento de risco de complicações, impactando negativamente no resultado funcional final.
7. Comprovados os elementos da responsabilidade civil do Estado, procede a pretensão indenizatória por danos morais. Mantida a r. sentença.
8. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado na r. sentença.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelações do autor e do réu desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020; TJDFT, Acórdão 1641202, 07032669320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022.